Tribunal: TJDFT
Processo: 0741265-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. Crime tráfico de drogas. Alegação de obscuridade no decisum embargado. Rejeição. Pretensão de aclaramento de questão manifestamente abordada no acórdão. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.